Tribunal: STJ
Processo: 0245878-77.2008.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566584 - SP (2024/0042972-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: TEXTIL ABRIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
EMBARGADO
: AM WORKING SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP
ADVOGADOS
: JOÃO BRASIL KALIL - SP049647
MÁRCIO BELLOCCHI - SP112579
FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
INTERES.
: CONFECCOES HILANETEX LTDA
INTERES.
: TANNOUS MIKHAEL INDAIRA
INTERES.
: HILANI ROUHANA MIKHAIL
INTERES.
: RICARDO BADAOUI
ADVOGADOS
: SIDNEY RICARDO GRILLI - SP127375
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DE
DUPLICATAS SEM LASTRO MERCANTIL. CONFIRMAÇÃO DE HIGIDEZ POR
EMPREGADO DA EMPRESA SACADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
EMPREGADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição
porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no
recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52497209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 9e5e9fef-0297-4c08-bad3-1029bddd3db7

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 9e5e9fef-0297-4c08-bad3-1029bddd3db7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566584 - SP (2024/0042972-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: TEXTIL ABRIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
EMBARGADO
: AM WORKING SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP
ADVOGADOS
: JOÃO BRASIL KALIL - SP049647
MÁRCIO BELLOCCHI - SP112579
FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
INTERES.
: CONFECCOES HILANETEX LTDA
INTERES.
: TANNOUS MIKHAEL INDAIRA
INTERES.
: HILANI ROUHANA MIKHAIL
INTERES.
: RICARDO BADAOUI
ADVOGADOS
: SIDNEY RICARDO GRILLI - SP127375
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DE
DUPLICATAS SEM LASTRO MERCANTIL. CONFIRMAÇÃO DE HIGIDEZ POR
EMPREGADO DA EMPRESA SACADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
EMPREGADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição
porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no
recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Têxtil Abril Ltda. em face do
acórdão proferido por esta Quarta Turma que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DE
DUPLICATAS SEM LASTRO MERCANTIL. CONFIRMAÇÃO DE HIGIDEZ POR
EMPREGADO DA EMPRESA SACADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
EMPREGADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52069696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: f4f24351-d678-4f57-a780-03f5b1384c59

1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus
empregados no exercício das funções ou em razão delas, independentemente de
culpa da própria pessoa jurídica (artigos 932, III, e 933 do Código Civil).
2. Comprovada, pelas instâncias ordinárias, a atuação culposa de empregado da
empresa agravante, que, no exercício de suas funções, confirmou a higidez de
duplicatas sem lastro mercantil, impõe-se a responsabilização da empregadora pelos
danos decorrentes, aplicando-se, inclusive, a teoria da aparência, diante da legítima
expectativa criada no meio negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A embargante alega a ocorrência de erro material no acórdão, sustentando
que teria havido equivocada interpretação acerca da arguição de decisão
, na
citra petita
medida em que não se imputava tal vício ao acórdão do Tribunal de origem, mas, sim, a
este Superior Tribunal de Justiça, caso não determinasse a devolução dos autos ao
Tribunal
para apreciação de fundamentos não examinados.
a quo
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1846 – 1854.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem instrumento processual excepcional e,
a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento do
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam, portanto, à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
No caso concreto, não se verifica nenhum erro material a ser sanado.
O acórdão embargado examinou adequada e expressamente a questão
relativa à alegada decisão
e à necessidade de retorno dos autos ao Tribunal
citra petita
de origem.
Como destacado no acórdão embargado, todas as questões suscitadas e
relevantes ao deslinde da lide foram efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de origem,
tendo sido fixadas todas as premissas fáticas essenciais à solução da controvérsia na
sentença e no acórdão recorrido, sendo desnecessário o retorno dos autos ao Tribunal
de origem.
Como apontado, não há falar em nulidade pelo simples fato de o Tribunal de
origem não ter apreciado todos os argumentos deduzidos, bastando que tenha
enfrentado fundamento suficiente para a solução da controvérsia.
Além disso, também como expressamente ressaltado no acórdão
embargado, a parte não indicou nenhuma omissão relevante capaz de alterar o resultado
da lide e de justificar eventual retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento.
Documento eletrônico VDA52069696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: f4f24351-d678-4f57-a780-03f5b1384c59

A interpretação conferida pela Turma ao ponto controvertido não constitui
inexatidão material, mas manifestação de juízo de valor, que pode até desagradar à parte
sucumbente, mas não configura lapso material apto a ensejar a integração da decisão.
O que pretende a embargante, em verdade, é a modificação do entendimento
já consolidado no acórdão, providência incabível na estreita via dos declaratórios.
Ademais, cumpre registrar que, no acórdão embargado, concluiu-se que a
empresa agravante responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seu
empregado, que, no exercício de suas funções, confirmou a higidez de duplicatas
desprovidas de lastro mercantil. Reconheceu-se, ainda, a aplicação da teoria da
aparência, diante da confiança legítima gerada no meio negocial, fixando-se, assim, a
responsabilidade civil da empregadora.
Na hipótese dos autos, verificou-se que as instâncias ordinárias partiram da
premissa fática de que a confirmação de higidez das duplicatas ocorreu, de fato, por
empregado da TÊXTIL ABRIL LTDA., não havendo discussão, neste recurso especial, a
respeito da existência ou não de vínculo de subordinação ou da atuação do funcionário
em nome dos interesses da empresa - questão delineada pelo Tribunal de origem e pelo
Juízo de primeira instância.
A partir disso, ficou efetivamente comprovado que o empregado da empresa
TÊXTIL ABRIL LTDA. agiu com culpa ao confirmar para a empresa agravante a higidez
da operação mercantil.
Da leitura dos autos, percebe-se que essa culpa ficou demonstrada a partir
dos seguintes elementos de prova, indicados na sentença: (i) depoimento da testemunha
Sebastião Floriano Pereira esclarecendo o conteúdo das ligações telefônicas feitas entre
a empresa agravante e o funcionário da agravada, Gilberto Sebastião dos Santos, que
confirmou a existência de lastro mercantil das duplicatas; (ii) documentos comprovando a
realização efetiva das ligações telefônicas realizadas; (iii) declarações prestadas por
terceiros para a autoridade policial confirmando que a higidez das duplicatas eram
atestadas pelo funcionário da agravada, Gilberto Sebastião dos Santos, que era o
funcionário responsável pela realização de conferências e lançamento de notas fiscais.
A propósito, confiram-se trechos da sentença (fl. 1.373/1.374):
"No caso dos autos, é desnecessário examinar se o Sr. Gilberto Sebastião dos
Santos tinha ou não poderes para confirmar a existência de negócios jurídicos
(o que poderia, abstraindo-se das recomendações doutrinárias e
a terceiros
jurisprudências acerca do tema, afastar a responsabilidade da ré nos termos do
parágrafo único, I),
art. 1.015,
pois sequer foi alegada pela requerida a anotação
.
de tal limitação em seus registros Além disso, também não há de se falar na
prática de atos estranhos ao negócio da sociedade (atos ultra vires) a avocar a
aplicação do inciso III do mencionado artigo, haja vista que a confirmação da
existência de negócios jurídicos realizados no ramo das confecções é mera
Documento eletrônico VDA52069696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: f4f24351-d678-4f57-a780-03f5b1384c59

consequência (senão constitui parte do objeto) das atividades empresárias da
ré, que, inclusive, vale mencionar, já havia celebrado outros negócios (esses
.
hígidos) com a corré e sacadora Confecções Hilanetex Ltda
Assim, caso comprovado nos autos que o Sr. Gilberto Sebastião dos Santos de
fato confirmou para a autora a higidez dos negócios que deram origem às
, caracterizada estará a responsabilidade da ré Têxtil Abril Ltda, sem
duplicatas
prejuízo, é claro, de eventual ressarcimento na via regressiva.
E, nesse passo, de fato está comprovado nos autos que houve mencionada
confirmação, o que decorre do depoimento da testemunha Sebastião Floriano
Pereira, que, em juízo, esclareceu o conteúdo das ligações telefônicas que já
estavam documentalmente comprovadas nos autos, no sentido de que
conversou com o Sr. Gilberto Sebastião dos Santos, que, por sua vez,
confirmou a existência de lastro das duplicatas que materializavam os créditos
.
cedidos
Note-se que a informação prestada pela testemunha é corroborada pela prova
documental trazida aos autos, notadamente as cópias de declarações
prestadas por terceiros (que sequer são parte deste processo, portanto) para a
autoridade policial, na qual confirmam as circunstâncias da fraude aqui
narradas, inclusive que a higidez das duplicatas era confirmada por pessoa de
nome "GIL" ou "GILBERTO (fls. 158/159 e 372/373). Assim, não só há extenso
conjunto probatório a corroborar as alegações da parte autora, como inexiste
."
razão para se desconsiderar o depoimento da testemunha

Dessa forma, o dever de reparar da empresa agravada decorre precisamente
da culpa comprovada de seu funcionário que, no exercício de suas funções, confirmou a
higidez das duplicatas frias.
No ponto, verifica-se que o acórdão recorrido afastou a responsabilidade da
empresa em razão da ausência de certificação, pela parte agravante, de que o seu
funcionário possuía poder de administração ou gerência. Ao assim decidir, contudo, se
afastou da orientação desta Corte Superior indicada acima, segundo a qual o
empregador deve responder pelos atos praticados por seus empregados no exercício do
trabalho ou em razão dele, não sendo requisito necessário o exercício de função de
gerência ou administração por parte do funcionário que comete o ato ilícito.
Além disso, no caso, o funcionário da empresa exercia funções que lhe
permitiam aferir a existência ou não de lastro mercantil. Anote-se que a sentença indicou
expressamente que declarações prestadas por terceiros à autoridade policial

"confirmam
as circunstâncias da fraude aqui narradas, inclusive que a higidez das duplicatas era
" (fl. 1.374).
confirmada por pessoa de nome 'GIL' ou "GILBERTO'
Como visto, assim, mesmo nos casos em que há abuso de poder ou desvio de
funções, é possível que se aplique a teoria da aparência, mediante elementos que
permitam aferir se houve a legítima expectativa de que a operação foi confirmada por
funcionário competente para tanto.
Da análise dos autos, verifica-se que essa confirmação ocorreu não só em
decorrência da ligação telefônica confirmando o lastro mercantil das duplicatas, como
Documento eletrônico VDA52069696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: f4f24351-d678-4f57-a780-03f5b1384c59

também em razão do canhoto de entrega de mercadorias, com assinatura e carimbo da
TÊXTIL ABRIL LTDA., e da realização de transação semelhante e anterior, envolvendo
duplicatas sacadas contra a TÊXTIL ABRIL LTDA., em que houve aquisição do título pela
parte agravante e os títulos, cujo lastro foi confirmado da mesma forma, foram
devidamente liquidados.
Como destacado no acórdão embargado, ainda, as circunstâncias delineadas
pelas instâncias ordinárias conduzem à conclusão de que a empresa agiu de boa-fé, bem
como que lhe foi criada legítima expectativa na existência de lastro mercantil das
duplicatas. Além disso, a ausência de cautela esperada, como julgou o acórdão
recorrido, não é fator que, por si só, descaracteriza a responsabilidade objetiva da
TÊXTIL ABRIL LTDA. pelos atos de seu empregado.
Nesse sentido, a sentença ainda indicou que o contato telefônico para
confirmar lastro mercantil de duplicatas é uma prática comumente adotada no respectivo
meio negocial, bem como que não há determinação de penalização pela não adoção de
outras medidas de cautela para casos como este:

"Além disso, ainda que outras medidas de cautela pudessem ter sido tomadas pela
autora a fim de dar maior certeza ao negócio que entabulava, como aponta a ré, é
certo que inexiste qualquer determinação legal nesse sentido, razão pela qual não
pode a requerida, agora, ser penalizada pela não adoção dessas medidas,
notadamente no caso em tela, em que entrou em contato com preposto da sacada
para confirmar a existência de causa subjacente ao título — prática que é a
comumente adotada no meio negocial"

Nesse cenário, percebe-se que o acórdão embargado enfrentou, efetivamente,
todas as questões relevantes suscitadas, a partir das premissas delineadas pelas
instâncias ordinárias, as quais são suficientes para a resolução da lide, de modo
que inexiste o apontado erro material capaz de ensejar a determinação de retorno dos
autos ao Tribunal de origem.
Dessa forma, ausentes quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1.022
do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: f4f24351-d678-4f57-a780-03f5b1384c59

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.566.584 / SP
Número Registro: 2024/0042972-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0223651932008
02458787720088260100
024587877200882601001
0245878772008826010050000
20230000383157
20230000456697
223651932008
2458787720088260100
24587877200882601001
245878772008826010050000 5830020082458782000000000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AM WORKING SERVICOS LTDA
OUTRO
NOME
: INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP
ADVOGADOS : JOÃO BRASIL KALIL - SP049647
MÁRCIO BELLOCCHI - SP112579
FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
AGRAVADO
: TEXTIL ABRIL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
AGRAVADO
: CONFECCOES HILANETEX LTDA
AGRAVADO
: TANNOUS MIKHAEL INDAIRA
AGRAVADO
: HILANI ROUHANA MIKHAIL
AGRAVADO
: RICARDO BADAOUI
ADVOGADOS : SIDNEY RICARDO GRILLI - SP127375
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
Documento eletrônico VDA52420935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:14
Código de Controle do Documento: ab1190a4-cbac-4390-8b4a-edb1ac469d3c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TEXTIL ABRIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
EMBARGADO : AM WORKING SERVICOS LTDA
OUTRO NOME : INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP
ADVOGADOS
: JOÃO BRASIL KALIL - SP049647
MÁRCIO BELLOCCHI - SP112579
FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
INTERES.
: CONFECCOES HILANETEX LTDA
INTERES.
: TANNOUS MIKHAEL INDAIRA
INTERES.
: HILANI ROUHANA MIKHAIL
INTERES.
: RICARDO BADAOUI
ADVOGADOS
: SIDNEY RICARDO GRILLI - SP127375
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
17/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:14
Código de Controle do Documento: ab1190a4-cbac-4390-8b4a-edb1ac469d3c